Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600877-50.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
03/08/2021
Número: 0600877-50.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600877-50.2020.6.16.0028
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação
Externa, Computação Gráfica, Desenho Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação, com pedido de liminar, nº
0600877-50.2020.6.16.0028 que julgou improcedente a representação a pretensão do autor e,
consequentemente, extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC/15. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Eu Amo Apucarana e Sebastião Ferreira
Martins Junior - Junior da Femac, então candidato a prefeito, com pedido liminar, em face de MJK
Tamiya Eirelli face veiculação, em seu canal de TV e sítio eletrônico, notícias e ataques infundados
contra o atual prefeito e candidato a reeleição, no programa Apucarana no Ar e RTV Patrulha, do
dia 30 de outubro, vez que foi divulgado que as casas do Fariz Gebrin não foram entregues na data
programada e que isso foi uma promessa não cumprida ao povo apucaranense, dando a entender
que teria sido uma promessa do atual prefeito, e, ainda, apontaram que a representada, ao
mencionar que o atual prefeito tentou censurar a imprensa, por meio de ação judicial perante a
Justiça Eleitoral, deturpou a notícia, sem contar no uso de montagens e trucagens. Trechos
destacados: ... Apresentador Wilson Mota: Obrigado Lucas, um ótimo final de semana para você
também meu querido. E você, eu sei que a qualquer momento pode adentrar na programação de
quem ou de qualquer apresentador que estiver no ar, para trazer informações. Falando em
informação, hoje é o dia"D". O dia de entrega de 520 casas, que era o sonho de muita gente, que
era não, que é o sonho de muitas famílias que hoje estão pagando aluguel, passando por
dificuldades, mas só ficou na promessa. Acompanhem essa reportagem com Marcio Silvestre:
Repórter Marcio Silvestre: 30 do 10 de 2020, nós estamos aqui no Faria Gebrim. E olha, hoje 520
famílias estariam contentes, recebendo as chaves de suas residências, saindo do aluguel, o sonho
que não teve como se concretizar. A placa diz tudo! O investimento de R$ 32.760.000,00(trinta de
dois milhões, setecentos e sessenta mil reais), 520 residências inacabadas, deteriorando. E o que a
gente vê aqui na entrada é um matagal. E o pessoal? E o povo de Apucarana? A esperança
daqueles que tem, que teriam sua residência própria como prometido e nessa data de 30 do 10 de
2020. 520 famílias estariam contentes felizes com sua residência, com sua casa, com seu sonho
realizado. Na verdade hoje, ao invés de sorriso, 520 famílias choram de tristeza, de ilusão,
desilusão. Isso é um descaso com à população da cidade de Apucarana. Eles não merecem um
sonho não ser realizado e o sonho ser adiado agora, para quando? Ninguém sabe! Está placa, ela
diz tudo, tudo que foi prometido e não foi cumprido. Apresentador Wilson Mota - O Márcio Nunes
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

trouxe as informações. Eu tenho dó das famílias, porque todo mundo quer um postal, quer um
endereço e toda família sonha com uma casa e quando é realmente ceifado, misericórdia,
misericórdia). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 90-PROS / 40-PSB (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
M J K TAMIYA EIRELI (RECORRIDO)
JESSYCA PRISCILA HAYUME TAMIYA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40424
216
03/08/2021 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.331

RECURSO ELEITORAL 0600877-50.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS
/ 40-PSB
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: M J K TAMIYA EIRELI
- OAB/PR0100431
ADVOGADO: JESSYCA PRISCILA HAYUME TAMIYA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. TELEVISÃO.
CONTEÚDO JORNALÍSTICO. CRÍTICA.
ILÍCITO
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 45 da Lei nº 9.504/97
estabeleceu vedações ao conteúdo
propagado por radiodifusoras de som e
imagem durante o período eleitoral, que
foram suavizadas pelo julgamento de
mérito da ADI 4451 pelo Plenário do STF
que declarou inconstitucionais os incisos
II e III (na parte impugnada), bem como,
por arrastamento, os §§ 4º e 5º, do
mencionado dispositivo.
Num. 40424216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

2. Não se configura violação às vedações
dispostas a transmissão de notícia, em
programa
de
televisão,
sobre
o
descumprimento do prazo de entrega de
casas populares, cuja obra e informações
divulgadas não têm qualquer vínculo com
a
administração
municipal,
ou
a
veiculação de notícia sobre ajuizamento
de ação judicial contra o veículo de
comunicação, ainda que utilizados termos
hiperbólicos, como "censura".
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO “EU AMO
APUCARANA” e SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JÚNIOR em face de MJK TAMIYA
EIRELI, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular por veículo de comunicação (id.
27759766).
Por sentença (id. 27763816), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 27764166), aduzindo, em síntese,
que o veículo de comunicação representado divulgou ataques infundados e disseminou
conteúdo desinformativo em programa televisivo; se utilizou de montagem e trucagem; que foi
ultrapassado o direito à liberdade de expressão desbordando para o abuso. Pugnou pelo
provimento do recurso.
Contrarrazões (id. 27764466), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 29455166).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Num. 40424216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 10/02/2021 (id. 27764016) e as razões foram protocoladas no dia 11/02/2020
(id. 27764166).
Intimado via DJE em 22/02/2021 (id. 27764366), a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 25/02/2021 (id. 27764466), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a representação por suposta propaganda eleitoral negativa veiculada em
programa de televisão.
Alega o recorrente que no dia 30/10/2020, no programa "Apucarana no Ar", o
recorrido divulgou matéria que "buscou incutir no eleitorado apucaranense que a
administração municipal, atualmente comandada pelo Recorrente Sebastião descumpriu
compromisso de sua gestão, de modo que não seria digno de confiança" relativo à entrega de
520 residências do residencial "Fariz Gebrim". Argumenta que a construção do referido
empreendimento não tem qualquer liame com a municipalidade.
Afirma que, na mesma data, foi apresentado conteúdo distorcido, seguido de
imagens, montagens e trucagens para reforçá-lo e utilizando-se do nome da juíza em exercício
no Município para lhe conferir legitimidade, sobre uma suposta tentativa de censura por parte
do recorrente, então Prefeito e candidato à reeleição.
Aduz que as mesmas publicações foram reapresentadas no mesmo dia
evidenciando estratégia e dolo de prejudicar o recorrente.
Refere que no dia seguinte, 31/10/2020, novamente "a Recorrida atacou os
Recorrentes" no programa Vale do Ivaí em Alerta.
Expõe que "os apresentadores e comentaristas dos conteúdos difundidos
ultrapassaram o livre direito a manifestação, uma vez que com suas narrativas
transmitem aos eleitores que o Recorrente Sebastião é um político desonesto, que usa de
práticas abusivas para censurar a imprensa, o que fazem sem qualquer parâmetro e
para o público em geral"
Nas contrarrazões, a recorrida defende que o vídeo relativo ao residencial Fariz
Gebrim "não faz qualquer alusão ao candidato ao cargo de prefeito, ou até mesmo à prefeitura
municipal" e que "as imagens demonstram que a obra é do Governo Federal e, tem como
participantes a Caixa Econômica Federal e Construtora e Imobiliária Expansão Ltda.
Num. 40424216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

Argumenta que "há diversas postagens nas redes sociais do Representante
Sebastião vinculando sua ingerência ao empreendimento". Com relação ao segundo vídeo,
afirma que "apenas informa sobre a ação que foi distribuída no dia 25/10/2020 (...) pleiteando
uma liminar para que o Canal 38, não pudesse transmitir qualquer conteúdo próprio local".
Ressaltam que "os Recorrentes anexaram em seu Recurso alguns trechos do
Programa Vale do Ivaí em Alerta com André Amaral que não foram objetos de análise
na instância originária, uma vez que não foram juntados e sequer mencionados nestes
autos, sendo apresentados somente em fase recursal".
Sustenta que a matéria "foi pautada em fatos verídicos e concretos, referente
a um processo público, sem qualquer sigilo, ou seja, que pode ser acessado por
qualquer pessoa", bem como que não houve "qualquer comentário que manifestasse opinião
favorável a qualquer candidato, que pudesse apresentar qualquer excesso".
Pois bem.
Inicialmente, mister pontuar que a recorrida efetivamente é a responsável pelo
conteúdo apresentado pelo Canal 38 do Município de Apucarana, na medida em que tal fato foi
afirmado pelo recorrente e não contestado.
Quanto à alegação do recorrido no sentido de que houve inovação recursal,
reputa-se ocorrida. Isso porque a narrativa fática levada ao conhecimento da justiça eleitoral
por meio da exordial narrou a ilicitude em duas matérias apresentadas pelo canal no dia
30/10/2020, um relativo à entrega do residencial Fariz Gebrim e outra sobre suposta tentativa
de censura do canal por parte do recorrente, bem como sobre reprise delas no mesmo dia, um
pouco mais tarde.
Nas razões recursais, o recorrente buscou ampliar a moldura fática ao introduzir
uma suposta nova conduta ilícita, no dia 31/10/2020, no programa denominado "Programa Vale
do Ivaí em Alerta com André Amaral, que não havia sido anteriormente trazido à colação.
Trata-se, assim, de inovação recursal que não pode ser objeto de apreciação sob pena, não
somente de ocorrer supressão de instância, mas também de violação ao contraditório.
Tem-se por excluído, portanto, esse trecho das razões recursais, delimitando-se
a matéria devolvida a esta Corte Eleitoral àquela narrada na inicial.
Adentrando a matéria de fundo, denota-se não haver fundamento para reforma da
sentença.
O art. 45 da Lei nº 9.504/97 estabeleceu vedações às emissoras de rádio e
televisão que interessam ao presente:
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado
às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário: (Redação
d a d a
p e l a
L e i
n º
1 3 . 1 6 5 ,
d e
2 0 1 5 )
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de
pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja
Num. 40424216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;
II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma,
degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa
c o m
e s s e
e f e i t o ;
( V i d e
A D I N
4 . 4 5 1 )
III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato,
partido, coligação, a seus órgãos ou representantes; (Vide ADIN
4.451)
IV
-
dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão
ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas
j o r n a l í s t i c o s
o u
d e b a t e s
p o l í t i c o s ;
VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação
nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica
proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.
§ 1o A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir
programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha
na convenção partidária, de imposição da multa prevista no § 2o e de cancelamento do
registro da candidatura do beneficiário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto
neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR,
d u p l i c a d a
e m
c a s o
d e
r e i n c i d ê n c i a .
§ 4o Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que
degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a
realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. (Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
(Vide
ADIN
4.451)
§ 5o Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que
degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a
realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. (Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
(Vide
ADIN
4.451)
§ 6o É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em
âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou
militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009).
No caso dos autos, não está presente violação a quaisquer destas proibições
legais.
Não há elementos que sustentem a alegação de que a recorrida buscou incutir no
eleitorado apucaranense que a administração municipal, então comandada pelo Recorrente
Sebastião descumpriu compromisso de sua gestão, de modo que não seria digno de confiança
relativo à entrega de 520 residências do residencial "Fariz Gebrim".
Consta dos autos a degravação do programa pela qual se constata que a primeira
matéria inquinada não fez qualquer referência a Sebastião, à sua candidatura à reeleição ou à
Administração Pública Municipal. Para esclarecimento reproduz-se trecho destacado pelo
próprio recorrente:
Num. 40424216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

O dia de entrega de 520 casas, que era o sonho de muita gente, que era não, que é o sonho
de muitas famílias que hoje estão pagando aluguel, passando por dificuldades, mas só
f i c o u

n a
p r o m e s s a
(
.
.
.
)
E olha, hoje 520 famílias estariam contentes, recebendo as chaves de suas residências,
saindo do aluguel, o sonho que não teve como se concretizar. A placa diz tudo! O
i n v e s t i m e n t o
d e
R $
3 2 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
(
.
.
.
)
E o pessoal? E o povo de Apucarana? A esperança daqueles que tem, que teriam sua
residência própria como prometido e nessa data de 30 do 10 de 2020. 520 famílias estariam
contentes felizes com sua residência, com sua casa, com seu sonho realizado. Na
verdade hoje, ao invés de sorriso, 520 famílias choram de tristeza, de ilusão, desilusão. Isso é
um descaso com à população da cidade de Apucarana. Eles não merecem um sonho não ser
realizado e o sonho ser adiado agora, para quando? Ninguém sabe! Está placa, ela diz
tudo,

TUDO

QUE

FOI
PROMETIDO
E
NÃO
FOI
CUMPRIDO.
(
.
.
.
)
Eu tenho dó das famílias, porque todo mundo quer um postal, quer um endereço e toda
família sonha com uma casa e quando é realmente ceifado, misericórdia, misericórdia.
Além dos dizeres, foram apresentadas imagens da referida placa informativa de
afixação obrigatória em empreendimentos públicos na qual consta sua denominação, valor de
obra e, no que interessa ao presente, os agentes participantes que são a Caixa Econômica
Federal e a Construtora e Imobiliária Expansão Ltda., com identificação atribuída ao Governo
Federal,
, como se observa:
sem qualquer vinculação à Administração Municipal
Verifica-se que havia uma razão para o veículo de informação levar ao ar tal
matéria de interesse público, na medida em que o programa foi apresentado na mesma data
em que a obra deveria estar concluída, segundo a informação constante da placa, ou seja, ela
não foi deliberadamente apresentada em data próxima ao pleito com o fim de atingir a
candidatura à reeleição do recorrente.
Por óbvio que, tratando-se de construção de residências no Município, a
população leiga em geral poderia fazer a correlação entre a obra do residencial e a
Administração Municipal atuante naquele período, contudo, eventuais efeitos deletérios dela
Num. 40424216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

decorrentes só poderiam ser objetivamente atribuídos ao próprio recorrente que utilizou seu
perfil em rede social para, valendo-se de obra realizada pela Administração Federal, projetar-se
politicamente perante os Munícipes, conforme se verifica:
Por outro lado, conforme narrado, o programa televisivo não apontou quaisquer
relações entre a obra e a Administração Municipal, limitando-se a verbalizar de forma
jornalística a insatisfação que, obviamente, permeava a psique daqueles que deveriam ter sido
beneficiados pela conclusão da obra dentro do prazo.
Conclui-se, assim, que da matéria impugnada não se extrai quaisquer elementos
objetivos que a vinculem ao gestor municipal à época, não havendo falar-se em propaganda
negativa nesse ponto.
A segunda matéria impugnada, por sua vez, traz de forma expressa o nome de
Sebastião não havendo se falar em falta de vinculação, ou seja, a matéria efetivamente se
referia ao Recorrente. Entretanto, dela não se extrai a alegada apresentação de conteúdo
distorcido, seguido de imagens, montagens e trucagens para reforçá-lo, sobre uma suposta
tentativa de censura por parte do recorrente.
Consta de sua degravação:
Nós vamos trazer informação. Candidato a prefeito tenta censurar o canal 38. (música e
imagens) NARRAÇÃO E IMAGENS: A Constituição Federal Brasileira em seu artigo 220,
proíbe qualquer espécie de censura, seje, de natureza ideológica, artística ou política.
(Música) Mas uma tentativa dessa natureza ocorreu essa semana em Apucarana, quando a
coligação “Eu Amo Apucarana” e o atual prefeito, Júnior da Femac, entraram na justiça
eleitoral com pedido de liminar e antecipação de tutela em ação de investigação judicial
eleitoral para TENTAR CENSURAR O CANAL 38, retirando a propaganda local do ar,
até as eleições municipais do dia 15 de novembro. (Música) O PEDIDO NO ENTANTO
FOI REJEITADO PELA JUÍZA ELEITORAL ORNELA CASTANHO. A coligação requereu
Num. 40424216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

ainda a cassação do registro da candidatura ou do diploma de Rodolfo Mota e seu vice,
alegando que o canal 38, estaria beneficiando o candidato e poderia mudar o resultado da
eleição. TENTAR ATRAPALHAR OU CENSURAR A IMPRENSA, NUNCA FOI
ESTRATÉGIA QUE DEU CERTO PARA POLÍTICOS DESESPERADOS EM PERÍODO
QUE ANTECEDEM AS ELEIÇÕES. E desse episódio fica a lição: de uma coisa é certa,
nada justifica, impedir, coagir a função de reportar. De um jeito ou de outro, cedo ou tarde a
verdade aparece e sempre se volta contra aqueles que tentavam escondê-la. Pois não
estamos na Correia do Norte ou Cuba, onde a liberdade de expressão é reprimida. Estamos
em um país livre e o Canal 38 dá a voz ao povo na busca de seus direitos. E vai continuar
fazendo isso! (Música)APRESENTADOR WILSON MOTA: Temos infelizmente que viver com
isso, né, infelizmente. Mas a verdade custa caro. Hoje nosso programa um pouco mais curto.
Hoje nós temos a novena de Santa Dulce e então, na sequência vocês ficam com o Paulo
Farias.(Destacou-se)
Denota-se que o cerne da matéria foi informar acerca de uma outra ação judicial
movida pelo recorrente em face do veículo de comunicação na qual buscava-se tutela inibitória
acerca de algumas matérias. Obviamente, trata-se de efeito hiperbólico equiparar o
ajuizamento de ação judicial com uma tentativa de censura, contudo não é incomum que a
imprensa se utilize deste expediente de modo a conferir maior engajamento do público.
Pode-se observar um tom crítico por parte do veículo de comunicação, contudo
sem incorrer em quaisquer uma das vedações constantes do mencionado art. 45, na medida
em que não há emissão de opinião favorável ou contrária ao candidato ou à sua busca pela
reeleição.
Na mesma esteira, não se vislumbra a presença de montagem ou trucagem como
alegou o recorrente. Em princípio, importante salientar que a ADI 4451 declarou a
inconstitucionalidade do inciso II e, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mencionado art. 45 da
Lei das Eleições, motivo pelo qual não se encontra mais presente a vedação prévia ao uso de
artifícios de vídeo anteriormente denominados como trucagem e montagem, devendo-se
verificar, caso a caso, eventual abuso.
A propósito, reproduzo trecho da conclusão exarada pelo e. Min. Alexandre de
Moraes no voto condutor da ação objetiva:
São inconstitucionais, portanto, quaisquer leis ou atos normativos tendentes a constranger ou
inibir a liberdade de expressão a partir de mecanismos de censura prévia (Smith vs.
California, 361 U.S. 147, 1949;Speiser vs. Randall, 357 U.S. 513, 1958), como na presente
hipótese, em que os dispositivos legais impugnados interferem prévia e diretamente na
LIBERDADE ARTÍSTICA – ao pretender definir o formato e conteúdo da programação e
restringir a própria criatividade, elemento componente da liberdade de expressão,
estabelecendo a vedação, durante o período eleitoral, de “trucagem, montagem ou outro
recurso de áudio e vídeo”
No caso dos autos, as imagens utilizadas pelo veículo de comunicação sequer
veiculam a imagem do candidato, limitando-se a utilizar sinais visuais que reforçam aquilo que
está sendo afirmado na notícia, a exemplo de apresentar uma captura de tela do processo
digital com a palavra "REJEITADO" sobreposta, no mesmo momento em que a notícia está
Num. 40424216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

informando sobre a rejeição do pedido liminar. Trata-se de evidente recurso para ressaltar a
mensagem sem qualquer intuito de menosprezar ou ridicularizar o candidato recorrente.
Exemplifica-se:
Em caso análogo a Corte Superior já se manifestou no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE EMOTICONS À IMAGEM DE CANDIDATO. TRUCAGEM E
MONTAGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. ESTADOS
MENTAIS E EMOCIONAIS. DESPROVIMENTO. 1. Sendo objetivo da propaganda – ou pelo
menos da boa propaganda – exatamente gerar nos seus destinatários os mais variados
estados mentais, emocionais ou passionais, impõe–se ao intérprete especiais cautelas na
exegese do art. 242 do Código Eleitoral de 1965, sob pena de ser inviabilizada a publicidade
d a s
c a n d i d a t u r a s .
P r e c e d e n t e s .
2. Utilização de sinais gráficos – emoticons – que simplesmente expressam desaprovação do
candidato, em manifestação albergada pelas liberdades constitucionais de expressão e de
opinião, fundamentais para o debate eleitoral nos regimes democráticos.
3. Inocorrência de trucagem e montagem, cujos conceitos não se identificam com a
.
simples inserção de emoticons sob a foto de candidato
4 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[Representação nº 060104469, Rel. Min. Carlos Horbach, PSESS 20/09/2018, não destacado
no original]
Assim, não há falar-se em ilicitude do conteúdo veiculado pelo recorrido, de modo
que impõe-se a manutenção da improcedência da representação conforme sentença exarada
em primeiro grau.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Num. 40424216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600877-50.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS
JUNIOR, EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS / 40-PSB -
Advogados dos(a) RECORRENTES: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: M J K TAMIYA EIRELI -
Advogado do(a) RECORRIDO: JESSYCA PRISCILA HAYUME TAMIYA - PR0100431
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40424216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:46:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217073245300000039449792
Número do documento: 21080217073245300000039449792